Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE DECISAO QUE NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Ausência de erro de procedimento ou risco de dano irreparável. Em análise de cognição sumária não se vislumbra o erro de procedimento ou risco de dano irreparável a justificar a medida pleiteada.
3 – Impenhorabilidade de saldo em caderneta de poupança. Possibilidade de mitigação. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade de ativos em caderneta de poupança quando há evidências de que não se trata de reserva financeira do executado. Os documentos do processo evidenciam que a conta de poupança é movimentada como se conta corrente fosse desvirtuando sua finalidade, de modo que é possível a constrição de saldo lá existente. Nesse sentido: (Acórdão 1096068, 07001726520188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF).
4 – Inexigibilidade de título. Ausência de demonstração. Na forma do artigo 784, inciso VIII, CPC, é título executivo extrajudicial “ o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;”. A norma não exige que o contrato seja assinado por duas testemunhas para caracterizá-lo como título executivo. Nesse sentido é o precedente no STJ (ARESP 1605045 PE 2019/0313453-5, RELATORA MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI). Desse modo, não há qualquer irregularidade no contrato de locação que não contém duas testemunhas, quando outros requisitos legais são atendidos, como no caso. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.
E